Tribunal: STF
Processo: HC 221850
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Neiva Moura Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente o HC 779.133/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).



    Sustentam os impetrantes, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo fundamentação apta a justificar a medida; ii) a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da custódia.



    Requer o deferimento de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar ou a concessão de habeas corpus de ofício.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva ao paciente fez ver:



    “O flagrante está formalmente em ordem, pois o autuado foi detido logo depois de, em visível estado de embriaguez, constatado pelos policiais que atenderam à ocorrência (que narraram que o autuado exalava odor etílico, tinha olhos avermelhados, estava descalço e com as vestes desarrumadas), ter colidido contra a traseira de um veículo que transitava pela rodovia, em sua correta mão de direção, provocando a morte dos seis ocupantes desse carro, que acabou se incendiando em razão da colisão. Consta, ainda, que o autuado se recusou a se submeter ao teste do etilômetro (não tendo, pois, colaborado com a apuração dos fatos) e que ele também portava um pistola 9 mm e munições, sem ter porte regular do armamento, sendo localizados dentro do veículo que o custodiado conduzia uma garrafa de vodca e uma lata de energético. Além da maior gravidade concreta dos fatos, que como dito, resultaram na morte de seis pessoas, incluindo duas crianças, gerando comoção social, o fato do réu conduzir veículo em rodovia, em notório estado de embriaguez, tendo colidido contra a traseira de outro carro (o que por si só, conforme a jurisprudência, gera presunção de responsabilidade) denota que este agiu com dolo eventual, pelo que os fatos melhor se subsumem ao delito de homicídio doloso, de modo que, em caso de eventual condenação, não será cabível a concessão de benefício liberatório imediato ao custodiado, em razão da pena e regime prisional previstos para tal delito, justificando-se a manutenção de sua prisão para assegurar a ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal (...)” (Doc. 3)



    Esta Corte já assentou que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração justificam a imposição de medida constritiva da liberdade. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE. Tem-se que o flagrante, em se tratando de crime de porte ilegal de arma de fogo, destravada e pronta para uso, com 1 carregador e 16 munições intactas, fora da situação de transporte para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo, sinaliza a periculosidade dos envolvidos, sendo viável a prisão preventiva.(HC 162987, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-14-08-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 204326 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM FACE DE CONDIÇÃO DE SAÚDE E POR SER PAI DE CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a periculosidade do agente. 3. Em vista dos argumentos lançados para fundamentar a segregação cautelar, é inviável sua substituição por medida cautelar menos gravosa. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 194484 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,DJe-29-04-2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente